Tribunal: TJBA
Processo: 8059129-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059129-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): VIRGINIA TORRES DA COSTA RAMOS GALVAO, MATHEUS MENDES CORDEIRO, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: LUCIENE NOBRE BARRETO LIMA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretações extensivas apenas em hipóteses excepcionais de urgência ou risco de dano grave e de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. A decisão que extingue cumprimento de sentença deve ser impugnada por meio de apelação, e não por agravo de instrumento. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059129-42.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como apelada LUCIENE NOBRE BARRETO LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.